Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 044.341.981-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS ATÍPICAS (INCISO IV DO ART. 139 DO CPC) – SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTEJA OCULTANDO PATRIMÔNIO – MEDIDAS PUNITIVAS, INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora admitidas as medidas atípicas previstas no inciso IV, do art. 139 do CPC, devem ser adotadas de modo subsidiário, analisando-se caso a caso, e desde que seja demonstrado que o devedor tem patrimônio passível de ser expropriado para o fim de quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu pedido de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor.

A agravante alega que até o momento não localizou bens em nome do agravado, passíveis de penhora.

Defende a adoção de medidas excepcionais de penhora geral com fundamento no artigo 139, IV, do CPC.

Argumenta que a suposta ofensa à razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana da medida constritiva perseguida, não é o bastante para indeferi-la, sob pena de afrontar a imprescindibilidade da eficiência jurisdicional.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

V O T O R E L A T O R

A agravan
t
e
ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, C
umprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu pedido de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor.

Defende a possibilidade de se adotar medidas atípicas para compelir o devedor ao pagamento do débito.

Na ADI n. 5.941, o STF apreciou a legalidade do inciso IV, do art. 139 do CPC, e consignou que incumbe ao julgador
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

O reconhecimento da constitucionalidade dessa norma, não autoriza de forma genérica a concessão de medidas coercitivas atípicas, sem que o exequente demonstre a efetividade do pedido, ou seja, deve comprovar que o devedor mantém bens ou valores com terceiros e ostente condições que não condizem com o não pagamento da dívida, bem como que a adoção da medida trará resolução à demanda.

No caso em análise, apesar de a execução tramitar desde 2022, a agravante não apresentou nenhuma prova de que o agravado esteja deliberadamente ocultando bens para não ter que pagar o débito.

Ademais foram concedidas todas as medidas necessárias para forçar o devedor ao pagamento, tais como pesquisa pelo
Renajud
,
Sisbajud
e outros, e inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes.

A medida postulada pela agravante acaba por atingir direitos pessoais do devedor, sem evidência de que seja proporcional ou mesmo útil à execução cível, mesmo porque não há nem indícios de possa levar ao adimplemento do débito.

Portanto, embora admitidas as medidas restritivas, devem ser adotadas de modo subsidiário, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO.
DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO
.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional,
em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável
. Precedente específico.

7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável
, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8
. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas
sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 26/4/2019.)

E deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
MEDIDAS ATÍPICAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE CONCLUIR POR OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO – MEDIDAS PUNITIVAS – INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021).

2- Conforme jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Assim, ausente a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito (citação), não há falar em prescrição intercorrente.
(N.U 1000569-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ARTIGO ART. 139, IV DO CPC – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS SOB PENA DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - MEDIDA EXCEPCIONAL INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável
, tais medidas sejam adotadas de
modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019,
DJe
26/04/2019). (N.U 1015427-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022)”.

“(...) As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 23/08/2021)”.
(N.U 1016337-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA ATÍPICAS PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO JULGADO. NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, JUSTIFICA-SE REAFIRMAR A DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE, PORQUE, MESMO QUE ADMITIDAS MEDIDAS RESTRITIVAS EXCEPCIONAIS, COMO A SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE, TAIS MEDIDAS DEVEM SER TOMADAS DE MODO SUBSIDIÁRIO E SOMENTE EM CASOS ESPECIAIS, QUANDO COMPROVADO QUE A PARTE DEVEDORA TEM PATRIMÔNIO PASSÍVEL DE SER EXPROPRIADO, O QUE DEVE SER ANALISADO CASO A CASO.
POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DE ORIGEM REANALISAR A MEDIDA, COM O APERFEIÇOAMENTO DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 51734257020238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em: 21-06-2023)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025